Tribunal: TJDFT
Processo: 0702113-06.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Agravo de Instrumento. Ação de execução de contrato de honorários advocatícios. Recurso provido em parte.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de decisão que, na análise do recebimento da petição inicial, considerou inexistente o título executivo extrajudicial em razão do argumento de que o inadimplemento estava caracterizado pelo vício insanável da escritura pública de cessão de precatório dado em pagamento.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são saber se: (i) a nulidade de título utilizado em dação em pagamento implica nulidade da escritura pública de confissão de dívida decorrente do serviço advocatício prestado; (ii) a confissão de dívida é título executivo conforme prevê a Súmula 300 do STJ; (iii) se deve ser deferido o pedido de arresto.
III. Razões de decidir
3. Trata-se de decisão na qual foi determinada emenda à petição inicial com análise parcial do mérito, razão pela qual cabível o recurso interposto. Art. 1.015, inc. II, do CPC.
4. A execução está fundada em contratos de prestação de serviço advocatício. Para o pagamento do contrato, o executado lavrou escritura pública de cessão de direito que, em tese, seria de um precatório. O credor constatou o erro material do negócio jurídico mencionado na escritura pública de cessão de direito de modo a caracterizar o inadimplemento.
5. A questão relacionada à invalidade do título dado em pagamento foi declinada para demonstrar o inadimplemento pelo executado, justificando o ajuizamento da execução e que não interfere no título executivo extrajudicial que fundamenta a pretensão.
6. A análise aprofundada sobre o efetivo pagamento ou não do débito é questão de mérito da execução, conforme prevê o art. 917 do CPC, a ser suscitada pelo executado pela via processual adequada.
7. O arresto pretendido ainda não foi objeto de análise pela instância de origem razão pela qual não é passível de conhecimento em Agravo de Instrumento, sob pena de supressão de instância.
8. A decisão agravada ultrapassou os limites da análise da petição inicial, razão pela qual deve ser reformada para considerar, sob a ótica da teoria da asserção, que há título executivo extrajudicial apto a amparar a execução do crédito pretendido, sendo que os demais requisitos da petição inicial devem ser objeto de análise, inclusive, o pedido de arresto formulado.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo de Instrumento provido em parte.
Tese de julgamento: “As questões relacionadas ao mérito da execução, passíveis de questionamento pelo devedor pela via processual adequada não devem ser objeto de análise e decote liminar quando da análise da petição inicial.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 798, 801, 917 e 1.015
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 988.